Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PELOS CORREIOS. RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO. EMENDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária – possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato e devidamente recebida pelo devedor permite concluir que o requisito legal para a propositura da ação foi alcançado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.